Tribunal: TJDFT
Processo: 0712851-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712851-63.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ZIULMA COSTA PONCIANO RIBEIRO, JORGE PONCIANO RIBEIRO AGRAVADO: SAPUCAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO O presente recurso foi incluído para julgamento na 28a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 12/08 até 19/08) Em petição (id. 18814403) apresentada em 20/08/2020, às 00:21:36, os agravantes requereram a retirada do recurso da pauta virtual para possibilitar a apresentação de memoriais e realização de sustentação oral. A Portaria Conjunta no 52, de 08.05.20, que regulamenta a realização das sessões de julgamento por videoconferência no Segundo Grau deste e. Tribunal durante o período de regime diferenciado de trabalho, dispõe em seu art. 12, §3o, in verbis: “Art. 12 Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência. [...] §3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado.” A petição apresentada pelos agravantes não observou o prazo previsto na norma acima destacada, sendo manifestamente intempestivo o requerimento. Isso posto, indefiro o pedido dos agravantes (id. 18814403). Mantenha-se o processo na pauta em que foi incluído para julgamento. Intimem-se. Brasília - DF, 20 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora